Tribunal: TJES
Processo: 0010671-51.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010671-51.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEWTON SILVA e outros (3)

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. PLANO DE EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT. LEGALIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. INTERPRETAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 109/2001. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Newton Silva, Ricardo Marques Carlos, Obede Eduardo da Silva e Noemi Ramos Lima contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha – ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária movida em face da Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS.

Os apelantes sustentam que a sentença não analisou corretamente o pedido de inversão do ônus da prova e desconsiderou que a relação jurídica estabelecida é contratual, permitindo que as partes definam regras próprias para o equacionamento do déficit.

Argumentam que o artigo 48, inciso IX, do Regulamento do PPSP prevê que encargos adicionais devem ser assumidos exclusivamente pelos patrocinadores, contrariando a interpretação da sentença baseada na Lei Complementar nº 109/2001.

Alegam, ainda, que grande parte do déficit decorreu de políticas de reajuste salarial adotadas pelas patrocinadoras e que, portanto, a responsabilidade pelo aporte financeiro deveria recair exclusivamente sobre elas.

Pleiteiam a reforma da sentença e a declaração de inexigibilidade das contribuições extraordinárias instituídas pelo Plano de Equacionamento de Déficit (PED).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidade na exigência de contribuições extraordinárias instituídas pelo Plano de Equacionamento de Déficit da PETROS; e (ii) definir se o artigo 48, inciso IX, do Regulamento do PPSP prevalece sobre a regra geral estabelecida pela Lei Complementar nº 109/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada reconhece a legalidade do Plano de Equacionamento de Déficit (PED) da PETROS, com base no artigo 21 da Lei Complementar nº 109/2001, que determina que, em caso de desequilíbrio atuarial, o déficit deve ser equacionado por patrocinadores, participantes e assistidos.

O §1º do artigo 21 da referida lei autoriza a majoração das contribuições, a instituição de contribuições extraordinárias ou a redução do valor dos benefícios, observadas as normas do órgão regulador.

A jurisprudência do STJ reforça que o resultado deficitário das entidades fechadas de previdência complementar deve ser compartilhado entre patrocinadores, participantes e assistidos, conforme previsto na legislação aplicável.

O Plano de Equacionamento de Déficit foi aprovado pelo Conselho Deliberativo da PETROS, respeitando as normas legais e regulatórias, não havendo ilegalidade na exigência das contribuições extraordinárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exigência de contribuições extraordinárias para equacionamento do déficit atuarial em entidades fechadas de previdência complementar é legal, conforme previsto no artigo 21 da Lei Complementar nº 109/2001.

O plano de equacionamento aprovado pelo Conselho Deliberativo da entidade previdenciária possui eficácia imediata sobre os participantes, não havendo direito adquirido à forma de custeio originalmente estabelecida.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0010671-51.2018.8.08.0035

RECORRENTES
: NEWTON SILVA, RICARDO MARQUES CARLOS, OBEDE EDUARDO DA SILVA e NOEMI RAMOS LIMA

RECORRIDO
: FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se
de
APELAÇÃO
interposta por
NEWTON SILVA, RICARDO MARQUES CARLOS, OBEDE EDUARDO DA SILVA e NOEMI RAMOS LIMA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha – ES, nos autos da ação ordinária por eles ajuizada em face da FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam que a r. sentença não analisou devidamente o pedido de inversão do ônus da prova e desconsiderou que a relação entre os apelantes e a apelada é contratual, permitindo que as partes estabeleçam normas próprias para o equacionamento do déficit.

Argumentam que o inciso IX do art. 48 do Regulamento do PPSP prevê que encargos adicionais devem ser assumidos exclusivamente pelos patrocinadores, contrariando a interpretação adotada pelo Juízo a quo com base na Lei Complementar nº 109/2001.

Defendem, ainda, que grande parte do déficit decorreu de políticas de reajuste salarial implementadas pelas patrocinadoras e que, conforme o próprio site da PETROS, um dos fatores responsáveis pelo déficit de 2014 foi um acordo que resultou em impacto de R$ 3 bilhões no plano, devendo a responsabilidade pelo aporte recair sobre as patrocinadoras.

Diante do exposto, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, afastando a cobrança das contribuições extraordinárias.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada pelo desprovimento do recurso.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Sobre a questão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a peça de defesa, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “
a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos
”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017).

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo Juiz
a quo
.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

De início, importa consignar que
não
se aplicam ao caso dos autos as disposições do Código de Defesa do Consumidor conforme disposto na Súmula nº 563, do STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar,
não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas
.

Sendo assim, no tocante às alegações de mérito, a questão jurídica atinente à legalidade do Plano de Equacionamento de Déficit da PETROS está sedimentada na jurisprudência pátria.

Conforme consignado na r. sentença, o artigo 21 da Lei Complementar nº 109/2001 expressamente estabelece que, em caso de desequilíbrio atuarial nos planos de previdência complementar, o déficit será equacionado por participantes, patrocinadores e assistidos.

Igualmente, o §1º do mesmo dispositivo permite a majoração das contribuições, tanto as vertidas pelos patrocinadores quanto pelos participantes, a instituição de contribuições extraordinárias ou a redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador.

No mesmo sentido, vejamos os julgados desta Colenda Câmara e deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL –
PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA – PLANO PETROS 1 – RESULTADO DEFICITÁRIO – PLANO DE EQUACIONAMENTO – LEGALIDADE – LEI COMPLEMENTAR N. 109/2001
- RECURSO PROVIDO. 1. A teor do disposto no art. 21 da Lei Complementar nº 109/2001, em caso de desequilíbrio atuarial nos planos de previdência complementar, o déficit será equacionado por participantes, patrocinadores e assistidos. Ainda, o §1º do referido dispositivo autoriza, por sua vez, que “O equacionamento referido no caput poderá ser feito, dentre outras formas, por meio do aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador”. 2.
Conforme o entendimento do c. Superior Tribunal, “o resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será suportado por patrocinadores, participantes e assistidos, devendo o equacionamento ser feito, dentre outras formas, por meio do aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador (art. 21, § 1º, da Lei Complementar nº 109/2001)
”. (AgRg no AREsp 541.301/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015). 3. Este e. Tribunal de Justiça já decidiu que:
“o plano de equacionamento promovido pela PETROS foi discutido e deliberado, com a devida aprovação do Conselho Deliberativo, de modo que seus efeitos têm eficácia imediata a todos os participantes, na forma do art. 17 da Lei Complementar 109/2001, ressalvando que, embora haja garantia dos benefícios àqueles que cumpriram o requisito antes das alterações, não há prerrogativa para a forma de custeio”
(TJES; Apl 0002877-40.2018.8.08.0047; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 15/10/2019; DJES 28/10/2019). Portanto, tendo sido o Plano de Equacionamento de Déficit (PED) criado em consonância com as disposições legais, a teor do disposto no art. 17 da Lei Complementar 109/2001, não há que se falar em ilegalidade das contribuições exigidas aos apelados. 4. Recurso provido. (TJES; Ap nº 0009958-12.2018.8.08.0024; 1ª Câmara Cível, Relator: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira; julgado em 28/09/2022).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE. PRELIMINAR REJEITADA.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT TÉCNICO DO PLANO PETROS. ENTIDADE FECHADA. VALIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. EXPRESSA AUTORIZAÇÃO NORMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)

4) Conforme entendimento do STJ, “o resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será suportado por patrocinadores, participantes e assistidos, devendo o equacionamento ser feito, dentre outras formas, por meio do aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador (art. 21, § 1º, da Lei Complementar nº 109/2001).” (REsp n. 1.364.013/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/4/2015, DJe de 7/5/2015). 5) Com efeito, ainda segundo o Tribunal da Cidadania, “comprovada a necessidade técnica de adaptação financeira do plano, tanto por questões administrativas (equiparação da data de reajuste de empregados ativos e inativos) quanto por questões financeiras (realinhamento da contabilidade do fundo previdenciário em virtude da profunda instabilidade econômica do país), não há falar em ilegalidade na majoração das contribuições dos participantes, pois, além de não ser vedada a alteração da forma de custeio do plano de previdência privada, foram respeitadas as normas legais para a instituição de tais modificações, como a aprovação em órgãos competentes e a busca do equilíbrio financeiro e atuarial do fundo previdenciário” (REsp n. 1.364.013/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/4/2015, DJe de 7/5/2015). 6) No caso do plano de previdência complementar da Petros, é válido o Plano de Equacionamento aprovado pelo Conselho Deliberativo da entidade, com vistas à regularização dos déficits apurados entre os anos de 2013 a 2015. Precedentes TJES 7) Recurso desprovido. (TJES; Ap nº 0006100-18.2019.8.08.0030; 2ª Câmara Cível, Relator: Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama; julgado em 18/12/2023).

Portanto, o resultado deficitário dos planos ou das entidades fechadas de previdência será suportado por patrocinadores, participantes e assistidos, devendo o equacionamento ser efetivado, dentre outros meios, com o aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, conforme previsão do artigo 21, §1º, da Lei Complementar nº 109/2001.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro
os honorários de sucumbência, conforme art. 85, §11 do CPC, para 20% do valor da causa,
observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14 a 23.04.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões